Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003662-06.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Diego Vilela Teodoro
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que, na ação civil pública de no 1003662-06.2022.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela provisória que buscava a implementação de diversas medidas compreendendo a área da Fazenda Caracol, matrícula no 11.305.
Aduz o agravante que foram constatadas degradações ambientais de desmatamento a corte raso de 38,235ha, de 06/2013 a 10/2015, no imóvel rural Fazenda Caracol, bem como anexou imagens de satélite produzidas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Expõe que “autuou-se o requerido também no AI n. 9108956/E, por funcionar atividade agropecuária, utilizadora de recursos naturais, potencialmente poluidora, em uma área de 414,828 hectares, sem licença ambiental (Licença Ambiental Única) na Fazenda Caracol, Município de Vila Rica/MT, incorrendo na infração prevista no artigo 66 do Decreto n. 6.514/2008”.
Que a área atingida fora objeto de embargo/interdição pelo auto no 707013/E lavrado em 23/09/2016 e que, mesmo assim, o pedido liminar fora indeferido, sob o argumento de que a fiscalização foi realizada através de imagens de satélite, sem diligência no campo (in loco), com vistas a comprovar a materialidade da infração ambiental.
Todavia, argumenta que, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, a imagem apresentada é um documento público e comprova a degradação ambiental, de modo que sustenta que se mostra presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano presumido em relação ao meio ambiente.
Em razão disso, pugna pelo deferimento da liminar, para a implementação das seguintes medidas postuladas no pedido inicial:
1- Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, §2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
2- Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
3- Especializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
4- Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;
5- Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
6- Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
7- Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;
8- Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 5.560.552,68 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:
a- inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;
b- inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;
c- expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;
d- expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;
e- expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;
f- expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;
9- Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
10- Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
11- Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.
12- A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;
É o relatório. DECIDO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, verifico que, ao indeferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau apontou que:
(...). Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados não dão a verossimilhança suficiente para o deferimento dos pleitos liminares.
Os autos de infração e termos de embargos lavrados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, em razão da fé pública, impondo a quem os contesta se desincumbir do ônus de desconstituir a autuação ambiental.
Porém, a fiscalização realizada através da análise fria de imagens de satélite, por servidores públicos encastelados em gabinetes a centenas de quilômetros do local do fato, sem que nenhuma diligência tenha sido encetada no campo (in loco), com vistas a comprovar a materialidade da infração ambiental, não dá a este juízo a verossimilhança necessária para o deferimento dos pleitos liminares, que possuem o condão de inviabilizar/prejudicar a atividade produtiva do requerido.
Impende asseverar, por oportuno, que “o auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação” (TJMT - N.U 0001141-71.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).
Considerando que a conduta imputada nesta ação configura, em tese, crime ambiental, e por se tratar de delito que deixa vestígios, seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite!
Tal conduta omissiva estatal, apensar de não invalidar a autuação administrativa, deixa dúvidas razoáveis quanto à existência do evento danoso.
Sim, pois a regressão da floresta verificada na imagem de satélite pode ser decorrente de queimada criminosa provocada por terceiros; limpeza de pastagens; e uma série de outras situações que apenas uma fiscalização “in loco” seria capaz de esclarecer com clareza.
Frise-se, por oportuno, que uma miríade de situações poderia ensejar a mudança do cenário fático trazido na exordial, o que não ocorreria caso a autuação ambiental tivesse se desenvolvido com um pouco mais de zelo. (...).
Nesse diapasão, malgrado tenha sido anexados documentos indicando que possivelmente tenha havido um desmatamento, não restou provada a circunstância de que tal agressão ao meio ambiente esteja ainda se perpetrando, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ora, a evidência de um possível, eventual e futuro desmatamento não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, ou determinação de eventual regularização, até mesmo porque provavelmente se fará necessária a realização de perícia para comprovação do dano, o que será aclarado com a instauração do contraditório.
Ademais, não se dessume da atenta leitura dos autos que o requerido não possa reparar eventual dano ao meio ambiente, caso ao final seja haja uma condenação nos termos da exordial, o que não justifica o pleito de indisponibilidade de bens liminarmente requerida.
Esse o quadro, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.
Em primeiro lugar, cumpre destacar o entendimento consolidado no STJ, a preconizar que:
“(...) consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. (...). (REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020)”.
Desse modo, nos termos do art. 405 do CPC, a imagem de satélite apresentada possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrar no conceito geral de documento público.
Posto isso, a decisão atacada baralha pressupostos de cognição da responsabilidade civil ambiental com a responsabilidade criminal ao afirmar que “considerando que a conduta imputada nesta ação configura, em tese, crime ambiental, e por se tratar de delito que deixa vestígios, seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite”.
O fato de a decisão se referir à prova do desmatamento como “constatação indireta através da mera análise de fotos” (sic) é no mínimo lastimável, a evidenciar incompreensão a respeito dos sistemas e da tecnologia envolvidos na fiscalização por geoposicionamento global.
De outro norte, acrescente-se que o exame de corpo de delito é essencial à demonstração, em âmbito processual penal, da materialidade de crimes que deixam vestígios. Porém daí não decorre de forma alguma que o exame in locu seja imprescindível à comprovação do desmatamento ambiental no âmbito cível. Trata-se de falácia calcada na incorreta analogia entre esferas jurídicas distintas.
Assim, os fundamentos lançados afirmam retoricamente a presunção de veracidade dos atos administrativos em geral e do auto de infração em particular para, na prática, negá-la. São por isso inservíveis e deles não decorre a ausência de probabilidade do direito.
Contudo, mostra-se legítimo o argumento a destacar que “malgrado tenha sido anexados documentos indicando que possivelmente tenha havido um desmatamento, não restou provada a circunstância de que tal agressão ao meio ambiente esteja ainda se perpetrando”. De fato, o período compreendido (de 06/2013 a 10/2015) afasta, a princípio, a contemporaneidade da conduta ilícita, prejudicando a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Conforme os autos de infração no 9108956-E e 9112111-E, bem como os termos de embargo no 707013-E e 707012-E, já foi imposta à agravada a medida de embargo de suas atividades.
Sob outra aresta, inexiste prova indiciária de que a agravada estaria a dilapidar seu patrimônio, de modo tornar imperiosa a medida de indisponibilidade de bens e as dela decorrentes. Não sendo demonstrado pela documentação acostada aos autos nenhum indicativo de que o réu não possa reparar eventual dano ao meio ambiente, não se justifica a indisponibilidade liminar de seus bens.
Já a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado